Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-82.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705042-82.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a apelante sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID n° 0702139, justificando o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (05) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do referido CPC. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator